Tribunal: STF
Processo: ARE 1461480
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006. NATUREZA DE REAJUSTE SALARIAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. 



    1. O Acórdão questionado, ao reconhecer a Lei Estadual nº 8.369/2006 como lei de revisão geral, concedeu reajuste aos servidores públicos estaduais de 21,7% sobre as suas remunerações, o que viola frontalmente o disposto no art. 37, X, da CF/88 e a Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 2. Tratando-se de Ação Rescisória ajuizada no biênio legal, não se vislumbra óbice à incidência da tese fixada no IRDR nº 017.015/2016, que se pronunciou no sentido de que a Lei Estadual nº 8.369/2006 trata de reajustes específicos de vencimentos concedidos a grupos setoriais de servidores, não versando sobre revisão geral anual, sendo incabível, a pretexto de assegurar isonomia, estender a aplicação de seus dispositivos a servidores por não contemplados expressamente em seu texto legal. 3. Ação Rescisória procedente. 4. Unanimidade. (doc. eletrônico 31)”



 



 No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Carta Magna e à Súmula 343 desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido. 



 Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, observo que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Posto isso, nego provimento ao recurso ( art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator